Tribunal: TJES
Processo: 0001904-42.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001904-42.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ECO 101 CONCESSIONARIA DE RODOVIA SA

APELADO: FRANCO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEMA 1.122 STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATROPELAMENTO DE ANIMAL EM PISTA SOB CONCESSÃO. DANO MATERIAL. PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão objeto do presente recurso foi recentemente decidida no julgamento do Tema nº 1.122 do c. STJ, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
".

2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da apelante que, por força da aplicação dos princípio da prevenção e da primazia do interesse da vítima, responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de animais na pista de rolamento, tal como ocorreu no caso em análise, em que o preposto da apelada, ao dirigir um veículo de propriedade desta, deparou-se com um animal (burro) na pista de rolamento da Rodovia BR 101, vindo a colidir com ele, causando danos no caminhão.

3. Os danos emergentes foram comprovados pelas imagens que acompanharam o boletim de acidente, bem como pelos orçamentos apresentados, sendo possível extrair de sua análise conjunta o nexo de causalidade entre os referidos danos - listados nos orçamentos -, e o acidente narrado.

4. Ainda que a apelada disponha de mais veículos em sua frota, é certo que a paralisação de um deles conduz à ocorrência de lucros cessantes, por se tratar de meio utilizado para a prestação do serviço por ela ofertado, tendo a recorrida apresentado planilhas atestando o volume de frete realizado durante o período em que o veículo esteve parado.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001904-42.2019.8.08.0050

Apelante:

ECO 101 Concessionária de Rodovias S/A

Apelada:

Franco Transportes Ltda

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ECO 101 Concessionária de Rodovias S/A contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana nos autos da ação ajuizada por Franco Transportes Ltda, que julgou procedente a pretensão autoral, “
para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de: i) danos materiais na modalidade danos emergentes em favor da Requerente, no importe R$ 7.220,00 (sete mil duzentos e vinte reais), quantia sobre a qual incidirá juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) até o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ); momento a partir do qual deverá ser atualizada exclusivamente pela taxa selic, composta de juros e correção monetária;
ii)
danos materiais na modalidade lucros cessantes cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, na forma da fundamentação supra, e sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) até o efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ); momento a partir do qual deverá ser atualizada exclusivamente pela taxa selic, composta de juros e correção monetária;”.

Em suas razões recursais a apelante aduz, em síntese, que (a) não é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, mas sim o dono do animal; (b) a culpa de terceiro (dono do animal) afasta o nexo de causalidade e por consequência, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exclui a responsabilidade da concessionária de bem ou serviço público; (c) não se pode exigir da concessionária que evite, a qualquer custo, 24 horas por dia, o surgimento de animais de pequeno porte na pista, não havendo dever de incolumidade absoluto e universal; (d) as provas acostadas aos autos demonstram de forma clara que em nenhum momento a apelante agiu com omissão; (e) a matéria encontra-se pendente de julgamento em sede de recurso repetitivo; (f) os documentos acostados aos autos não são capazes de comprovar os danos e o nexo causal entre os danos alegados e a suposta colisão com animal na pista; (g) a apelada não sofreu qualquer prejuízo no desempenho da sua atividade econômica, não havendo lucros cessantes.

A apelada apresentou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão objeto do presente recurso foi recentemente decidida no julgamento do Tema nº 1.122 do c. STJ, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “
As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
".

Assim restou ementado o referido julgamento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.

2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões".

(REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Como se extrai do voto do Relator, Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, “
Nos casos que envolvem o tema em julgamento, ainda que as rodovias sejam extensas, as atividades de fiscalização, sinalização, manejo e remoção de animais das pistas de rolamento são desenvolvidas em espaço determinado e inalterável. Ademais, como o ingresso de animais na pista é previsível, deve ser observado o princípio da prevenção (...). Ademais, impõe-se a observância da primazia do interesse da vítima, decorrência do princípio da solidariedade, que ilumina o campo da responsabilidade civil moderna. Por isso, não seria lícito afastar a responsabilidade civil das concessionárias e submeter a vítima de um acidente ao martírio de identificar o suposto proprietário do animal que ingressou na pista de rolamento, demandá-lo judicialmente e produzir provas sobre a propriedade do semovente
”.

Dessa forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva da apelante que, como visto, por força da aplicação dos princípio da prevenção e da primazia do interesse da vítima, responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de animais na pista de rolamento, tal como ocorreu no caso em análise, em que o preposto da apelada, ao dirigir um veículo de propriedade desta, deparou-se com um animal (burro) na pista de rolamento da Rodovia BR 101, vindo a colidir com ele, causando danos no caminhão.

Quanto aos danos emergentes, ao contrário do afirmado pela apelante, foram comprovados pelas imagens que acompanharam o boletim de acidente, bem como pelos orçamentos apresentados, sendo possível extrair de sua análise conjunta o nexo de causalidade entre os referidos danos - listados nos orçamentos -, e o acidente narrado.

Como já reconheceu este e. TJES, “
O orçamento com discriminação detalhada dos reparos realizados no veículo, é prova suficiente dos prejuízos experimentados, notadamente quando não há nenhum indício de excesso nos valores cobrados.
” (TJ-ES - APL: 00113426520138080030, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2016).”

Em relação aos lucros cessantes, igualmente sem razão a recorrente ao pretender seu afastamento.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, a ora apelada é empresa de transporte rodoviário de cargas em geral e comprovou que à época do acidente estava vigente o Contrato Particular de Transporte apresentado às fls. 54/59.

Ainda que a apelada disponha de mais veículos em sua frota, é certo que a paralisação de um deles conduz à ocorrência de lucros cessantes, por se tratar de meio utilizado para a prestação do serviço por ela ofertado, tendo a recorrida apresentado planilhas atestando o volume de frete realizado durante o período em que o veículo esteve parado.

Com acerto, ainda, o magistrado de 1º grau ao remeter a identificação do valor devido à liquidação de sentença, momento em que será possível apurar a quantia que a apelada efetivamente deixou de ganhar no período em que não pôde utilizar o caminhão.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro para 12% (doze por cento) a verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.